Tribunal: CARF
Processo: 10907.000631/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.000631/2010-59
RESOLUÇÃO
3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA - DE VEICULOS AUTOMOTORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
2
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/14), lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 2.571.501,21, referente à multa
de 100% do valor aduaneiro das mercadorias exportadas, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei n° 1.455/1976, c/c o art. 73 da Lei 10.833/2003, Decreto-Lei n°
1.455/1976, art. 23, IV e § 1°, na redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002,
pelo dano ao erário tipificado no inciso IV do mesmo artigo e no art. 105, inciso I,
do Decreto-Lei n° 37/1966. Relata a auditoria que, em 13/04/2010, a Alfândega
do Porto de Paranaguá recebeu o despacho de exportação a posteriori n°
2100338552/4,eng1obando o embarque de 199 veículos, nos Registros de
Exportação (RE) no 10/0010458, adições 001 a 007. Esclarece que, para disciplinar
os procedimentos previstos no parágrafo único do artigo 52 da Instrução
Normativa SRF n° 28/1994, foi editada em Paranaguá a Portaria DRF/PGA n°
295/2006. Ocorre que, em 07/01/2010, o exportador protocolou, na citada
Alfândega, carta solicitando a exclusão no sistema Tradex dos pedidos de
embarque antecipado dos RE 09/1691749-001 a 002 e inclusão no mesmo
sistema dos RE 10/0010458-001 a 007, alegando erro de digitação. Porém,
constatou-se que nos RE a serem excluídos havia somente 50 veículos, enquanto
nos novos 7 RE a serem incluídos havia um total de 199 veículos. Tal solicitação foi
indeferida, pois havia uma diferença de 149 veículos já embarcados e sem RE com
pedido de embarque deferido no Tradex. Posteriormente em nova carta
explicativa, do dia 05/02/2010, o contribuinte reforça a questão do erro e solicita
orientação para prosseguimento do despacho. Destarte, foi orientada a dar
prosseguimento ao despacho de exportação, com a quantidade efetivamente
embarcada. Com isso, em 13/04/2010, foi apresentada a DDE 2100338552/4, a
posteriori, declarando o embarque de 199 veículos incluídos em 7 RE. Deste
modo, ficou caracterizado de forma inequívoca o embarque dos demais 149
veículos sem a autorização da RFB. Informa que os veículos embarcaram no navio
GRANDE BRASILE no dia 31/12/2009, conforme o BL n° PGA84482, informação
essa prestada no Siscomex em 13/04/2010 pelo transportador OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA S/A. Assim, como as mercadorias não podem mais ser
localizadas, a pena de perdimento converte-se em multa no valor das
mercadorias. Explica que o valor total dos 199 veículos exportados conforme o
despacho é de US$1.916.492,60 e que estavam autorizados os embarques através
do sistema Tradex de 50 veículos do RE 09/1691749, adições 001 e 002, no valor
de US$ 438.958,00.
Com isso, o valor total dos veículos embarcados sem a devida autorização da RFB
foi de US$ 1.477.534,60, o que representa R$ 2.571.501,21 (US$ 1,00 = R$ 1,7404
em 31/12/2009). Regularmente cientificada do lançamento (fl. 2), a interessada
apresentou impugnação de fls. 316/335, na qual, em síntese: Alega que o Auto de
Infração em questão é nulo de pleno direito, uma vez que foi lavrado sem a
observância dos requisitos formais previstos no artigo 10 do Decreto no
70.235/72, pois o enquadramento legal da autuação é impreciso, confuso e
inadequado, com citação de normas genéricas, não sendo aptas a autorizar a
imputação de penalidade ao contribuinte, o que configura afronta aos princípios
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
3
da Ampla Defesa e do Contraditório, uma vez que desconhece qual hipótese de
dano ao Erário teria sido verificada, bem como desrespeita a Tipicidade Penal
Tributária. Ademais, a indicação da multa proporcional, do artigo 23, § 3o , do
Decreto-Lei no 1.455/76 c/c artigo 81, inciso III, da Lei 10.833/03 é equivocada por
não indicar em que inciso se encaixaria o caso sob exame, bem como por se
referir à importação, quando a hipótese é de exportação. Aduz que, no caso dos
autos, a multa foi aplicada ante o suposto descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, o embarque antecipado de mercadorias a serem exportadas
cujos RE, por mero erro de digitação, não constavam da solicitação de embarque.
Por outro lado, a legislação que a fundamenta fala em mercadoria cuja
documentação necessária ao seu embarque ou desembaraço tenha sido
falsificada ou adulterada. Entretanto, no caso dos autos não ocorreu nem uma
coisa, nem outra, pois, equivocadamente, os dados para pedido de embarque
antecipado foram efetuados por erro de digitação, não sendo decorrente de
qualquer adulteração, alteração ou mudança de documento. Argumenta que
solicitou o embarque antecipado, por meio de registro de pedido de embarque no
sistema TRADEX, nos termos da Portaria DRF/PGA no 295/2006, de 199 veículos,
modelo Fox, com peso total de 206.917,00 kg, informando, por mero erro de
digitação, que tais automóveis estariam registrados nos RE no 09/1691749-001 a
002 (doc. 04). Ou seja, o embarque antecipado deferido à Impugnante previa a
"acomodação" de 199 veículos, pesando 206.917,00 kg. Alega que fere o bom
senso considerar que um equívoco na numeração dos RE correspondentes às
mercadorias embarcadas seria suficiente para culminar em pena de perdimento
de tais automóveis. E mais ainda, que tal equívoco poderia ser classificado como
adulteração ou falsificação de documento nos termos do citado art. 105, VI, do DL
37/66. Aduz que informou corretamente a quantidade, descrição da mercadoria e
peso total das mesmas e que as mercadorias estavam fora de container. Ou seja,
fere o bom senso acreditar que a autoridade portuária, que acompanhou o
embarque das mercadorias, não tenha percebido que foram embarcados 199
automóveis enquanto os RE atrelados à ordem de embarque somente
mencionavam 50 veículos. Ademais, tão logo percebeu o equívoco cometido,
requereu a substituição dos RE no sistema TRADEX, apenas sete dias após o
embarque das mercadorias, o que demonstra a correção de seu procedimento.
Argumenta que o lançamento fere os princípios da reserva legal e da
proporcionalidade, por citar diversos artigos constantes de Portarias e Instruções
Normativas, todos eles imprestáveis para imputar obrigações ou sanções.
Alega que o equívoco incorrido não resultou em falta de recolhimento de tributo
ou em qualquer outra situação que resultasse em dano ao Erário. Ressalta que foi
a própria Impugnante quem constatou o equívoco e que o informou, corrigindo-o,
o que caracteriza a situação prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Assim, não fosse a denúncia espontânea, o máximo que se poderia imputar à
Impugnante seria a aplicação de penalidade formal pela informação equivocada
dos números dos Registros de Exportação correlatos às mercadorias embarcadas,
caso existisse previsão legal para tanto. Ademais, a Impugnante opera no
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
4
comércio exterior habilitada na conhecida Linha Azul, ou Despacho Aduaneiro
Expresso, a qual, conforme se verifica da Instrução Normativa n° 476/2004,
concede tratamento especial e diferenciado para os contribuintes nela
habilitados. Afirma que referida pena de perdimento convertida em multa de
100% do valor aduaneiro das mercadorias não se encontra prevista em lei e
também não contempla o princípio da proporcionalidade, mostrando-se
excessiva, eis que a operação de exportação realizada pela Impugnante não sofre
qualquer tributação aduaneira. E não respeita o princípio da legalidade, pois a
legislação citada no Auto de Infração não contempla a hipótese autuada de erro
na informação do número dos RE. Enfatiza que o pedido de retificação caracteriza
a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional,
eis que anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a suposta infração, pelo que estaria
excluída a aplicação de qualquer penalidade ou juros. E que também não há que
se falar em dano ao Erário, uma vez que o fato típico imputado, a fim de justificar
a ocorrência de tal instituto, prevê operação com mercadoria cuja documentação
necessária ao seu embarque ou desembaraço tenha sido falsificada ou
adulterada, ou que o ilícito resulte na supressão ou na postergação do pagamento
dos tributos aduaneiros. O que não é o caso dos autos, decorrente de mero erro
de digitação que resultou no cadastro de RE equivocados, não configurando,
portanto, o fato típico albergado pelo artigo 105, inciso VI, do DL no. 37/66,
sendo, por conseguinte, inadmissível a cobrança da multa cominada. Requer seja
reconhecida a nulidade do lançamento ou seja julgado improcedente o auto de
infração.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/12/2009
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À EXPORTAÇÃO POR EMBARQUE
ANTECIPADO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Não havendo o cumprimento dos requisitos legais para o embarque de
mercadorias destinadas ao exterior, configura-se a infração prevista no artigo 23,
do Decreto-lei 1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de
perdimento das mercadorias ou com a multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou
revendidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese, que:
Alega, inicialmente, a nulidade formal do auto de infração por inobservância dos
requisitos legais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, notadamente quanto à ausência de
clareza na descrição da infração e da correspondente capitulação legal, o que teria comprometido
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
5
o exercício do direito de defesa. Invoca, para tanto, o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal,
que trata das nulidades no processo administrativo fiscal.
No mérito, sustenta a improcedência do lançamento, argumentando que o erro na
indicação dos números dos Registros de Exportação (REs) decorreu de equívoco meramente
material, sem qualquer intenção de fraude ou ocultação de informações. Alega, ainda, que o erro
foi prontamente corrigido pela própria empresa, antes de qualquer início de procedimento fiscal,
caracterizando hipótese de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Contesta a penalidade aplicada com base no art. 73 da Lei no 10.833/2003,
afirmando tratar-se de sanção desproporcional e sem respaldo legal específico, uma vez que não
houve falsificação ou adulteração de documentos que justificasse a aplicação do art. 105, VI, do
Decreto-Lei no 37/66. Argumenta que o ordenamento jurídico não prevê sanção específica para a
conduta praticada, o que afasta a possibilidade de imposição da penalidade.
Aduz, ainda, que a exigência fiscal viola princípios constitucionais, como legalidade,
tipicidade, proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, além de contrariar o art. VIII
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), que veda a aplicação de penalidades severas por
infrações de menor relevância aduaneira.
Diante disso, requer o cancelamento integral do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada com nome de contrarrazões no
sistema no dia 10/06/2010 (e-fl. 316), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 361) foi proferido em
10/01/2019, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
6

Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
7
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2010-59
8
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário na parte em que trata da
proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas (Súmula CARF no 2) para determinar a
suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 426
DF CARF MF
Original